Tribunal: TJSP
Processo: 0000310-13.2019.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000310-13.2019.8.26.0431/50000, da Comarca de Pederneiras, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS, é embargado DANIEL MASSUD
NACHEF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000310-13.2019.8.26.0431/50000 -Voto no 16.541 JV - R
2
Embargos de Declaração Cível no 0000310-13.2019.8.26.0431/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Embargado: Daniel Massud Nachef
Comarca: Pederneiras
Voto no 16.541
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V. Acórdão de
fls. 250/254 que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora
embargado, a fim de julgar procedente a ação e condenar a Prefeitura Municipal
de Pederneiras, ora embargante, a pagar ao autor o dobro de sua remuneração
de férias, descontados os valores já pagos, e acrescidos de correção monetária
desde cada parcela em atraso e de juros de mora a partir da citação.
A embargante pretende sanar omissão no julgado em relação
ao artigo 5o, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal e ao artigo 8o, § 2o, da
CLT.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão analisou expressamente
a questão.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos termos do
artigo 1.025 do Novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000310-13.2019.8.26.0431/50000 -Voto no 16.541 JV - R
3
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator